Tribunal: TJMT
Processo: 1053703-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053703-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS - CNPJ: 02.415.583/0759-02 (RECORRENTE), EDNEIA LUFT - CPF: 937.368.001-34 (ADVOGADO), EDISON PEREIRA PRADO - CPF: 921.093.061-49 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES FOLADOR - CPF: 098.793.987-42 (RECORRENTE), NEWMANN BEZERRA COSTA - CPF: 912.054.251-87 (RECORRIDO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1053703-37.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Igreja Mundial do Poder de Deus

Eduardo Lopes Folador (Representante)

Recorrida(s):

Newmann Bezerra Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE REPRESENTANTE LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva de Eduardo Lopes Folador
, argumentando que este assinou o contrato de locação exclusivamente na qualidade de representante legal da Igreja Mundial e não como locatário, fiador ou responsável direto pelos débitos locatícios. Além disso, pleiteiam a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, fundamentando o pedido em sua natureza de entidade religiosa sem fins lucrativos. Alegam que sua receita é destinada integralmente às suas finalidades essenciais, não dispondo de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo de suas atividades.

2. Quanto a ilegitimidade passiva, o recorrente alega que assinou o contrato de locação na condição de representante legal da Igreja Mundial do Poder de Deus, sem qualquer responsabilidade pessoal pelos débitos da relação locatícia. É incontroverso nos autos que o Sr. Eduardo agiu exclusivamente como representante da Igreja Mundial, sendo a obrigação contratual de pagamento dos aluguéis de responsabilidade da pessoa jurídica locatária. A inclusão dele no polo passivo decorre de sua condição de representante da entidade, não havendo, na petição inicial, qualquer alegação de que ele tenha assumido responsabilidade pessoal pelos débitos, seja como locatário, seja como fiador. Portanto, não se verifica fundamento jurídico para acolher a alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que o recorrente não figura como demandado em sua esfera pessoal, mas apenas na condição de representante legal da entidade locatária.

3. A concessão da gratuidade da justiça exige a demonstração inequívoca de que a parte não possui condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência ou o cumprimento de suas finalidades essenciais. Nos autos, a recorrente não juntou documentos que comprovem a alegada hipossuficiência financeira, limitando-se a apresentar argumentos genéricos sobre sua condição de entidade filantrópica.

4. Importante destacar que não houve insurgência quanto aos demais termos da sentença, especialmente no que diz respeito ao reconhecimento dos valores devidos pela Igreja recorrente, o que reforça a manutenção do julgado. A condenação está devidamente fundamentada nos documentos constantes dos autos, que comprovam os débitos relativos aos aluguéis e encargos do período de inadimplência, bem como a ausência de pagamento das parcelas acordadas.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, os pedidos para condenar os reclamados a pagarem o valor total de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), acrescido de multa de 3% sobre o valor do aluguel e juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento de cada débito, conforme o contratado entre as partes.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024